Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
O despacho de ID 31018091 retornou sem manifestação por parte do agravante, conforme certificado no ID 32134922. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo legal, diga a respeito da perda superveniente do objeto do recurso em razão do cumprimento da obrigação determinada em liminar, conforme noticiado no ID ID 30820920, que reporta o cumprimento da obrigação determinada em liminar. Após escoado o prazo, com ou sem manifestação da parte agravante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora